Tribunal: TJPA
Processo: 0000797-96.2009.8.14.0065
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): JORGE LUIS LISBOA SANCHES
Órgão julgador: JORGE LUIS LISBOA SANCHES
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3420 - Extorsão
Data de julgamento: 2026-02-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0000797-96.2009.8.14.0065

APELANTE: LUSIMAR NUNES DE SOUSA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador JORGE LUIZ LISBOA SANCHES

EMENTA

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE EXTORSÃO. PRESCRIÇÃO RETROATIVA RECONHECIDA. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE.

I. CASO EM EXAME

Recurso de apelação interposto por condenado por crime de extorsão (art. 158,
caput
, do Código Penal), à pena de 4 anos de reclusão em regime aberto, com sentença publicada em 06.02.2025. Defesa alega, preliminarmente, ocorrência de prescrição retroativa entre o recebimento da denúncia (18.03.2010) e a data da sentença condenatória.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se, considerada a pena aplicada, houve o transcurso do prazo prescricional de 8 anos entre o recebimento da denúncia e a prolação da sentença, autorizando o reconhecimento da prescrição retroativa.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Pena aplicada de 4 anos atrai o prazo prescricional de 8 anos, nos termos do art. 109, IV, do Código Penal.
4. O lapso entre o recebimento da denúncia (18.03.2010) e a sentença (06.02.2025) ultrapassa o prazo legal, inexistindo marcos interruptivos ou suspensivos.
5. Reconhecido o trânsito em julgado para a acusação, incide a regra do art. 110, §1º, do Código Penal, autorizando a análise da prescrição retroativa com base na pena aplicada.

IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso provido. Reconhecimento da prescrição retroativa. Extinção da punibilidade.

Tese de julgamento
: 1. É cabível o reconhecimento da prescrição retroativa da pretensão punitiva quando, considerada a pena aplicada e ausentes marcos interruptivos, o prazo legal entre marcos processuais for superado, nos termos dos arts. 109 e 110, §1º, do Código Penal.

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 107, IV; 109, IV; 110, §1º.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores integrantes da 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade,
em conhecer e dar provimento à Apelação Criminal para, acolhendo a preliminar, declarar extinta a punibilidade do apelante Lusimar Nunes de Sousa, em virtude da ocorrência da prescrição da pretensão punitiva na modalidade retroativa
, nos termos do voto do Relator.

Belém, na data da assinatura eletrônica.

DES.
JORGE
LUIZ LISBOA
SANCHES

Relator

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto por Lusimar Nunes de Sousa contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Criminal da Comarca de Xinguara/PA, a qual o condenou como incurso nas sanções do art. 158,
caput,
do Código Penal (extorsão), fixando-lhe a pena de 04 (quatro) anos de reclusão, em regime inicial aberto, além do pagamento de 10 (dez) dias-multa, conforme sentença constante do ID 27209713.

Segundo a denúncia (ID 27209478), o Ministério Público narrou que, em 18.02.2009, o Recorrente teria praticado contra Bartolomeu Antônio da Silva condutas configuradoras de agiotagem, ameaça, invasão de domicílio, estelionato e exercício arbitrário das próprias razões, mediante empréstimos a juros extorsivos e pressões para pagamento, culminando na transferência de parte da propriedade rural da vítima em condições supostamente coercitivas.

A denúncia foi recebida em 18.03.2010 (ID 27209482).

A sentença condenatória foi proferida em 06.02.2025 (ID 27209713), ocasião em que o Juízo reconheceu previamente a prescrição quanto aos delitos previstos no art. 4º, “a”, §2º, II, da Lei nº 1.521/51 e no art. 147 do Código Penal, julgando parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal apenas quanto ao crime de extorsão.

Nas razões recursais (ID 27209724), o Recorrente sustenta preliminarmente a ocorrência de prescrição retroativa, afirmando que, considerada a pena de 04 anos, o prazo prescricional de 08 anos já teria sido ultrapassado entre o recebimento da denúncia (18.03.2010) e a sentença condenatória (06.02.2025). No mérito, pugna pela absolvição sob o argumento de atipicidade da conduta ou, subsidiariamente, pela insuficiência de provas.

O Ministério Público apresentou contrarrazões (ID 27209726), manifestando-se pelo reconhecimento da prescrição retroativa.

A Procuradoria de Justiça Criminal, no parecer constante do ID 30041484, manifesta-se inicialmente pela admissão do recurso e, no mérito, pelo reconhecimento da prescrição punitiva, diante do lapso temporal transcorrido entre o recebimento da denúncia e a publicação da sentença.

É o relatório que submeto à revisão, com sugestão de inclusão na pauta da sessão virtual, nos termos do art. 140-A do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

VOTO

I. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso de apelação interposto por Lusimar Nunes de Sousa.

II. ANÁLISE DE PRELIMINARES

Da Prescrição Retroativa da Pretensão Punitiva

A defesa suscita, em preliminar, o reconhecimento da prescrição retroativa, ao argumento de que o lapso transcorrido entre os marcos interruptivos supera o prazo prescricional correspondente à pena concretamente aplicada.

De fato, consta dos autos que a denúncia foi recebida em 18 de março de 2010, enquanto a sentença condenatória somente veio a ser publicada em 06 de fevereiro de 2025, impondo ao <Recorrente> a pena de 04 anos de reclusão, em regime inicial aberto, pela prática do delito de extorsão (art. 158,
caput
, CP).

Nos termos do art. 109, inciso IV, do Código Penal, a pena de 4 anos atrai o prazo prescricional de 8 anos. O art. 110, §1º, do Código Penal, por sua vez, estabelece que, sobrevindo sentença condenatória com trânsito em julgado para a acusação, a prescrição regula-se pela pena aplicada, permitindo-se o exame da prescrição retroativa entre os marcos processuais anteriores à sentença.

No caso concreto, verifica-se que o intervalo compreendido entre o recebimento da denúncia (18.03.2010) e a publicação da sentença condenatória (06.02.2025) ultrapassa o prazo de 8 anos previsto no art. 109, IV, do CP, não havendo notícia de quaisquer marcos interruptivos ou suspensivos posteriores. Ademais, observa-se que houve trânsito em julgado para a acusação, que não interpôs recurso, o que autoriza, à luz do art. 110, §1º, do CP, a incidência da prescrição retroativa.

Diante desse quadro, impõe-se o acolhimento da preliminar suscitada, reconhecendo-se a prescrição retroativa da pretensão

punitiva, com a consequente extinção da punibilidade, nos termos dos arts. 107, IV; 109, IV; e 110, §1º, todos do Código Penal.

III. MÉRITO

Prejudicada a análise do mérito recursal, em razão do reconhecimento da prescrição retroativa da pretensão punitiva.

IV. DISPOSITIVO

Ante o exposto, conheço e
DOU PROVIMENTO ao recurso
, acolhendo a preliminar de prescrição retroativa, para declarar extinta a punibilidade de Lusimar Nunes de Sousa, com fundamento nos arts. 107, IV; 109, IV; e 110, §1º, do Código Penal.

É como voto.

Belém, datado e assinado digitalmente.

DES.
JORGE
LUIZ LISBOA
SANCHES

Relator

Belém, 12/02/2026